Tribunal: TJBA
Processo: 8022790-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022790-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO (URBIS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. TEMA 578 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO. ADPF 616 E 858 DO STF. ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DA LEI DE ISENÇÃO CORRIGIDO (LEI ESTADUAL 4.256/1984). MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a penhora de ativos financeiros em sede de execução fiscal de IPTU/TLP. A embargante alega contradição e omissão, sustentando que o julgado não aplicou o regime de precatórios (ADPF 616 e 858 do STF), inobservou o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e o Tema 578 do STJ, além de apontar erro material na indicação da lei de isenção de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao manter a penhora em dinheiro em detrimento de bem imóvel ofertado, e se as teses do STF sobre a impenhorabilidade de ativos de estatais e o regime de precatórios foram devidamente enfrentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A contradição alegada não se configura, pois refere-se à discordância entre o julgado e as teses da parte, e não a uma inconsistência interna da decisão. A aplicação do Tema 578 do STJ foi devidamente fundamentada na ausência de prova da "imperiosa necessidade" de flexibilização da ordem legal. A omissão quanto às ADPFs 616 e 858 do STF foi afastada pela falta de comprovação da condição de estatal dependente, requisito indispensável para a extensão do regime de precatórios. A recusa do imóvel foi mantida pela ausência de certidão de matrícula atualizada, tornando a garantia ineficaz perante a liquidez do numerário (art. 797 do CPC). O erro material quanto ao fundamento da isenção de custas foi retificado para constar a Lei Estadual nº 4.256/1984. A pretensão da embargante revela mero inconformismo, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos conhecidos e rejeitados, com retificação de erro material. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. A aplicação do Tema 578 do STJ exige que o executado comprove de forma concreta e inequívoca a imperiosa necessidade de afastamento da penhora de dinheiro, não bastando a mera alegação genérica de dificuldade financeira ou estado de liquidação; 3. A extensão do regime de precatórios e a impenhorabilidade de ativos baseadas nas ADPFs 616 e 858 do STF demandam a comprovação da condição de estatal dependente e regime não concorrencial; 4. A substituição da penhora pecuniária por imóvel depende da prova de eficácia da garantia, o que pressupõe a juntada de certidão de matrícula atualizada que ateste a inexistência de ônus sobre o bem. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 797, 805, 835, 1.022); Lei de Execução Fiscal (art. 11); Lei Estadual nº 4.256/1984 (art. 4º). Jurisprudência pertinente: STJ, Tema 578 e AgInt no REsp 1.596.683/MT; STF, ADPF 616 e 858; TJBA, AI 8025235-75.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8022790-50.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS e como embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com retificação de erro material, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA